Tribunal: TJDFT
Processo: 0024097-91.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PROATIVIDADE NA PERSECUÇÃO PATRIMONIAL. VERIFICAÇÃO. DIVERSIDADE DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS E DEFERIDAS. DECISÃO QUE NÃO OBSERVOU OS DEVERES DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ. ARTIGOS 5o E 6o DO CPC. ART. 921, § 4o-A DO CPC. VIGÊNCIA A PARTIR DE 2021. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se foi correta a decisão interlocutória que reconheceu a ocorrência dos efeitos referentes ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
2. Encerra-se a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, nos termos das regras previstas no art. 921, §1o e no art. 921, §4o, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. Inicia-se, então, a contagem do prazo referente à prescrição intercorrente. No caso em exame, o prazo aplicável é de 5 (cinco) anos, nos termos da regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do CPC.
3. O instituto da prescrição visa a promover segurança jurídica por meio da estabilização das expectativas dos indivíduos pelo transcurso tempo, no caso de inércia de uma das partes em exercer sua pretensão. Assim, além do transcurso do prazo prescricional para a cobrança, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. Ao longo do período de 5 (cinco) anos que foi considerado para verificar o transcurso do referido prazo prescricional, o credor formulou requerimentos de realização de diversas diligências que, inclusive, foram deferidos pelo Juízo singular. 3.3. O comportamento do credor revelou proatividade na persecução patrimonial. Não houve reiteração desidiosa de requerimentos de realização de diligências infrutíferas.
4. Os órgãos julgadores têm o dever de cooperar e de atuar com boa-fé, nos termos previstos nos textos normativos do art. 5o e do art. 6o, ambos do CPC. 4.1. O Juízo singular deferiu diversos requerimentos formulados pelo credor ao longo do período de 5 (cinco) anos que, posteriormente, considerou como tempo de inércia do credor para fins de reconhecimento dos efeitos do transcurso do prazo da prescrição intercorrente. 4.2. Ademais, o credor atendeu a todas as intimações expedidas no aludido lapso temporal para se manifestar a respeito da frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e para promover o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. 4.3. A decisão interlocutória que julgou que houve inércia do credor, portanto, não observou os deveres de cooperação e boa-fé previstos no CPC.
5. A modificação introduzida pela Lei no 14.195/2021 no texto normativo do CPC, ao introduzir o art. 921, § 4o-A no referido diploma processual, aplica-se somente aos atos praticados após o início de sua vigência, em razão da aplicação do postulado do isolamento dos processuais (tempus regit actum), previsto no texto normativo do art. 14 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída.